Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600764-17.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR ELEITO. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. DOCUMENTO JUNTADO COM O RECURSO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA
VÁLIDA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
VALORES
SIGNIFICATIVOS NO CONTEXTO DA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 44349569 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação de documentos em Prestação de Contas deve se dar dentro dos
prazos previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão.
Precedente
deste
Tribunal
(TRE/PR.
Recurso
Eleitoral
nº
0600458-
03.2020.6.16.0134, Acórdão nº59.279. Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des.
Vitor Roberto Silva). Declaração juntada com o recurso não conhecida.
2. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização
com as notas fiscais informadas à Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha,
afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
3. Representando a irregularidade 40,23% do total de recursos movimentados durante
a campanha, e sendo ela qualitativamente grave, impossível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que
com ressalvas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral 0600397-37.2020.6.16.0169. Relator: Des. CARLOS
MAURÍCIO FERREIRA. Publicado em sessão: 14/12/2021)

Contudo, o caso dos autos se diferencia, pois houve apenas doação decorrente de recursos
privados no montante R$ 861,64 montante considerado diminuto nos termos do entendimento
firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil)
Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Eds

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600764-17.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600764-
17.2024.6.16.0203 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
DENILSON FERREIRA RAMOS, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou que o candidato
proceda o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 725,84 (setecentos e Da decisão
proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600764-17.2024.6.16.0203 que, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Denilson Ferreira Ramos, relativas
as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou que o candidato proceda o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 725,84 (setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), por
considerar valores de origem não identificada (§3º, do art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
(Prestação de Contas Eleitorais de Denilson Ferreira Ramos, candidato ao cargo de Vereador, pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições
Municipais de 2024, em Goioxim/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o candidato pagou
com recursos de campanha por despesas alegadamente não eleitorais. Os gastos se deram para
utilização do próprio candidato, o que, como já explanado é vedado pela legislação e capaz de
gerar desaprovação, por representarem 84,23% do total gasto). RE9e cinco reais e oitenta e quatro
centavos), por considerar valores de origem não identificada (§3º, do art. 21, da Resolução TSE nº
23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais de Denilson Ferreira Ramos Vereador, que concorreu
a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Julgadas desaprovadas, verificou-se que a
hipótese de o combustível ser utilizado para o abastecimento de veículos utilizados a serviço da
campanha (utilizado por terceiro), o gasto é eleitoral e a nota fiscal deve ser emitida em nome da
campanha (devendo constar o CNPJ concedido ao candidato), sendo lícito o seu pagamento com
recursos da campanha. Se extrai que o procedimento adotado pelo(a) prestador(a) de contas foi
evidentemente irregular, na medida em que pagou com recursos de campanha por despesas
alegadamente não eleitorais. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENILSON FERREIRA RAMOS (RECORRENTE)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 DENILSON FERREIRA RAMOS VEREADOR
(RECORRENTE)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44349569
22/01/2025
19:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44349569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.072
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600764-
17.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON FERREIRA RAMOS VEREADOR
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRENTE: DENILSON FERREIRA RAMOS
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
IRREGULARIDADE DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO
DO
RECURSO
PARA
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de candidato eleito ao cargo de
vereador em Goioxim/PR, nas eleições de 2024, as quais foram desaprovadas pelo Juízo da 203ª
Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, com determinação de recolhimento da importância de R$
725,84, devido à utilização de recursos de campanha para custeio de despesas pessoais e
ausência de registro de valores estimáveis em dinheiro relativos à cessão de veículo próprio.
2. O candidato recorreu, alegando que as irregularidades são meramente formais e de pequeno
valor, que não comprometem a lisura da campanha, e sustentando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, afirmando a
gravidade das irregularidades constatadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se irregularidades formais e de pequeno valor
podem ensejar a desaprovação das contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da

Num. 44349569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise de irregularidades em prestações de contas deve considerar aspectos quantitativos e
qualitativos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou o entendimento de que valores absolutos
abaixo de R$ 1.064,10 são considerados diminutos e, isoladamente, não justificam a
desaprovação das contas, dispensando-se o cálculo percentual nesses casos.
6. Conforme destacado pelo Ministro Edson Fachin:
"Se o valor da irregularidade está dentro do máximo valor entendido como diminuto, é
desnecessário aferir se é inferior a 10% do total da arrecadação ou despesa, devendo-se aplicar
o critério do valor diminuto. Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado irrisório,
aplicar-se-á o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado o valor
total da irregularidade analisada." (TSE, REspE nº 37447/SE, decisão monocrática, DJE
21/06/2019).
7. No caso concreto, o valor de R$ 725,84 está abaixo do limite considerado diminuto pelo TSE.
Além disso, a movimentação financeira demonstrou regularidade, com receitas exclusivamente de
origem privada e sem indícios de má-fé ou abuso de poder econômico.
8. Precedentes do TSE reforçam a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para aprovar contas com ressalvas, mesmo quando a irregularidade,
isoladamente, representa percentual elevado em relação ao total movimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, aprovando-se as contas do candidato
com ressalvas.
10. Tese de julgamento: "Valores absolutos inferiores a R$ 1.064,10 são considerados diminutos para fins de análise
de prestações de contas eleitorais, dispensando-se o cálculo percentual, nos termos do entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, salvo comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 6º, e art. 60, §§ 4º e 5º.
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), art. 26, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspE nº 37447/SE, decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 21/06/2019.
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
TSE, AgRg-REspe nº 060147367, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 5/11/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44349569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por DENILSON FERREIRA RAMOS, nome de urna DENO, eleito com 218 votos
para o cargo de vereador em Goioxim/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 203ª
Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que julgou suas contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento da quantia de R$ R$ 725,84. (44221172)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) efetivamente não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, isto porque desconhecia a necessidade de incluir tal documento
na prestação de contas, pois acreditava que a comprovação dos gastos com combustível seria
suficiente; b) o veículo utilizado na campanha, OPG-3H9S 2012/2013 VW/NOVO GOL,
pertencente ao próprio candidato, Denilson Ferreira Ramos; c) a falta de comprovação da cessão
do veículo não compromete as contas, visto que o veículo utilizado é de propriedade do candidato
ou de seus parentes até o terceiro grau, situação que, conforme o art. 60, §4º, III, e §5º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, dispensa a apresentação de documentos relativos à cessão; d) a
desaprovação das contas recai na interpretação do dispositivo art. 35, § 6º, “a”, da Resolução nº
23.607/2019, que estabelece que não são considerados gastos eleitorais a aquisição de
combustível e os gastos de manutenção referentes ao veículo utilizado pelo candidato em
campanha; e) O montante total de despesas, no valor de R$ 725,85 (setecentos e vinte e cinco
reais e oitenta e cinco centavos), é inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10, que a disciplina
normativa das contas considera módico; f) as irregularidades apontadas nas contas eleitorais do
candidato são de natureza formal e de valor irrisório, não comprometendo a regularidade da
prestação de contas; g) a falta de documentação específica, como o termo de cessão do veículo,
é uma falha formal que não pode ser considerada grave o suficiente para justificar a
desaprovação das contas; h) embora o art. 26, §3º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), isente
determinadas despesas de caráter pessoal do candidato da obrigatoriedade de registro na
prestação de contas – como combustível, manutenção de veículos e despesas pessoais com
alimentação e hospedagem-, a declaração voluntária de tais gastos, ainda que desnecessária,
reforça a observância do princípio da máxima transparência; h) ao declarar despesas facultativas,
o candidato evita interpretações equivocadas ou questionamentos sobre possíveis omissões.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a r.
sentença, sejam aprovadas as contas, uma vez que não há qualquer irregularidade que justifique
a desaprovação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
aduzindo que “a irregularidade representa 84,23% do total de despesas, ensejando por si só a
desaprovação das contas, dada a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (44236789).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 44349569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
No mérito, trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas apresentada por DENILSON
FERREIRA RAMOS candidato eleito ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024. As
contas foram submetidas à análise técnica e, após parecer conclusivo do setor técnico e
manifestação do Ministério Público Eleitoral, foram desaprovadas pelo Juízo de primeiro grau
desta Justiça Eleitoral.
As arrecadações financeiras e estimáveis em dinheiro totalizaram R$ 961,64, sendo que a
irregularidade apontada consiste na utilização de recursos de campanha para custeios de
natureza pessoal, especificamente combustível para veículo próprio do candidato e ausência de
registro de valores dos veículos cedidos para uso em campanha eleitoral.
Em recurso, o prestador de contas alegou que o veículo utilizado pertencia a si mesmo, e que o
gasto com combustível deveria ser considerado ínfimo, aplicando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Na sentença constou:
No que tange à aquisição de combustível para abastecimento de veículo usado pelo(a)
próprio(a) candidato(a) durante a campanha eleitoral, há violação às regras que regem
os gastos eleitorais. Estabelece o art. 35, § 6º, “a” da Resolução - TSE nº 23.607/2019:
(...)
Todavia, o § 11 do referido artigo especifica que:
(...)
Das regras supratranscritas extrai-se que se o combustível for utilizado para o
abastecimento de veículo utilizado pelo próprio candidato ele não é considerado como
gasto de campanha; a nota fiscal deve ser emitida em nome da pessoa física (dela
devendo constar o CPF) e a despesa não pode ser paga com os recursos arrecadados
para o financiamento da campanha, ainda que sejam recursos próprios.
Na hipótese de o combustível ser utilizado para o abastecimento de veículos
utilizados a serviço da campanha (utilizado por terceiro), o gasto é eleitoral e a
nota fiscal deve ser emitida em nome da campanha (devendo constar o CNPJ
concedido ao candidato), sendo lícito o seu pagamento com recursos da
campanha.
Daí se extrai que o procedimento adotado pelo(a) prestador(a) de contas foi
evidentemente irregular, na medida em que pagou com recursos de campanha por
despesas alegadamente não eleitorais.
(44221172)

Com efeito, o percentual da irregularidade, de fato, é apto a ensejar a desaprovação das contas.
Contudo, outros aspectos devem ser analisados no deslinde da questão.
Em consulta ao portal do TSE Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, é possível
constatar, por meio da aba “Receitas” que o candidato realizou sua campanha eleitoral mediante
duas doações no montante total de R$ 961,64, constituídos de R$ 861,64 de Vaneli Aparecida

Num. 44349569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
Da Silva Cecchin, 604.568.769-87 e R$ 100,00 de receitas estimáveis em dinheiro de Claudenice
Scopel De Oliveira, 940.260.769-20, em razão da prestação de serviços contábeis. Imagem
seguida do respectivo link.

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002310721/2024/75388/p
restacao/receitas
O Parecer Técnico Conclusivo, apontou que não houve qualquer recebimento de recursos
públicos, nem recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada.
5. Recebimento direto ou indireto de fontes vedadas
Não houve recebimento de recursos de fonte vedada.
6. Recebimento de Recursos de Origem não identificada
Não houve recebimento de recursos de origem não identificada.
8. Regularidade das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador
de contas.
9. Regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC
Não houve repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ao prestador de contas.
(44221165)
Além disso, o valor de R$ 861,64 mostra-se notadamente baixo no contexto das movimentações

Num. 44349569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
em campanhas eleitorais. As receitas circularam regularmente pela sua conta bancária de
campanha, não havendo irregularidades na análise da movimentação financeira. Constou no
Parecer:
10. Análise da movimentação financeira
10.1. As informações dos extratos bancários eletrônicos (titular, número
da conta corrente, número da agência bancária, número do banco e/ou
data de abertura) conferem com os dados informados na qualificação do
prestador de contas.
10.2. Os extratos bancários apresentam saldo inicial zerado e
evidenciam que as contas foram abertas especificamente para a
campanha.
(44221165)

Dessa maneira, em relação à origem do valor arrecadado para uso em campanha, nota-se que os
recursos são integralmente de origem privada, ou seja, não houve aplicação de recursos
públicos.
A principal questão que se coloca é o uso dos recursos privados para o pagamento de gastos
com combustíveis sem o registro dos valores estimáveis em dinheiro relativo às cessões dos
veículos, em descumprimento ao art. 60, § 5º da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60 (...)

Num. 44349569 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do
candidato, de cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para
seu uso pessoal durante a campanha.
“§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.”

A falha, diz respeito, tão somente, à ausência de registro dos valores respectivos à cessão
de veículos em sua prestação de contas.
Frise-se que o texto da Resolução, conforme acima transcrito permite a dispensa da
comprovação: § 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas: I - a cessão de
bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente; III - a
cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus)
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
Por outro lado, embora dispensadas de comprovação documental, essas operações devem ser
registradas na prestação de contas, com o valor correspondente. Assim, mesmo que não seja
necessário apresentar recibos ou contratos formais, o registro financeiro deve constar na
prestação de contas.
Outro ponto diz respeito à utilização de recursos de campanha para pagamento de combustível
para uso próprio do candidato, em desacordo com o regramento do art. 35, § 6º da Resolução de
regência:
Art. 35 (...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação
de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as
seguintes despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata
ou pelo candidato na campanha;

A Resolução exige comprovação rigorosa, especialmente porque os candidatos comumente
utilizam recursos públicos para custear suas despesas de campanha.

Num. 44349569 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
Essa exigência tem como objetivo principal evitar abusos financeiros e garantir a integridade do
processo eleitoral. No entanto, observa-se que, no caso concreto, o candidato recebeu recursos
de origem privada e os utilizou para si mesmo, conforme demonstram as notas fiscais emitidas
em nome do CNPJ da campanha, situação que não configuraria gasto de campanha, por serem
gastos de natureza pessoal.
Todavia, a essência da norma reside na promoção da transparência na movimentação dos
recursos, especialmente aqueles provenientes de fundos públicos.
É importante ressaltar que, mesmo tratando-se de recursos privados, não se pretende ser
permissivo em relação às exigências legais.
No caso em apreço, a totalidade de gastos com combustível e utilizados para abastecer veículo cuja
cessão/locação não se registrou, fora debitada da conta bancária de campanha, com recursos
integralmente de origem privada, situação que não enseja a determinação de recolhimento do valor
irregular ao Tesouro Nacional.
Com efeito, esta Corte, em 2024, entendeu no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE RECEITAS NO SPCE. IRREGULARIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO NA CONTABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS FACEBOOK. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA
CONTA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPESAS
SEM
A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A
ELEIÇÃO, PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA ANTES DO PLEITO. RESSALVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM "OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADE QUE
NÃO ENSEJA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SOBRAS DE CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
15. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na prestação de contas parcial,
acima de 10% dos recursos movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00, enseja,
por si só, a desaprovação das contas.
16. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que
sejam provenientes da conta "outros recursos", devem ser
comprovados pelo candidato, contudo, ainda que configurada a
irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição de
valores.
17. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
falha grave que compromete a regularidade das contas. Precedentes desta Corte.

Num. 44349569 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
18. Irregularidades que atingem percentual elevado, desautorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
19. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024. Destacou-se.)

E, ainda, “As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a determinação de
devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
Destaca-se que o art. 79 §1º somente exige a devolução de valores ao erário se não for comprovada a
utilização dos recursos públicos. Consigna-se que o caso em apreço, o prestador sequer recebeu
qualquer recurso público. Em razão disso, não há determinação de recolhimentos para as contas em
análise.
Em verdade, o valor de R$ 961,64 aplicado na campanha não possui relevância suficiente para
comprometer a integridade contábil ou macular a lisura do processo eleitoral. Valores de pequena
monta como esse, quando devidamente registrados e justificados, não têm o condão de alterar o
equilíbrio financeiro do pleito eleitoral.
Portanto, não se visualiza irregularidade de natureza grave que seja suficiente para conduzir à
desaprovação das contas.
Além disso, destacam-se outros aspectos relevantes, que corroboram a transparência contábil da
campanha, como a emissão de nota fiscal, gerada para o CNPJ do candidato, conforme se
visualiza no portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, aba despesas. Imagem e link
colacionados.
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002310721/2024/75388/n
fes
As informações do portal demonstram que o candidato realizou gastos com combustíveis no
montante de R$ 725,84 no auto posto Goioxim LTDA e mais R$ 67,90 com a ARMSTRONG
Comunicação Visual, totalizando R$ 793,74.
As notas fiscais emitidas para o CNPJ da campanha comprovam o vínculo do gasto com a
campanha eleitoral, não havendo qualquer indício de desvirtuamento dos valores, que são
oriundos de doações privadas.

Num. 44349569 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
Com efeito, o valor da arrecadação é de origem privada, não havendo qualquer valor
movimentado em excesso. Sabe-se que o objetivo da prestação de contas de campanha é
conferir a transparência contábil, evitando abusos na aplicação de recursos sejam eles públicos
ou privados. Nesse sentido, a doutrina de José Jairo Gomes:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais
transparência e legitimidade às eleições, além de prevenir o abuso de
poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas vezes, o abuso de
poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
(GOMES, José J. Direito Eleitoral - 20ª Edição 2024. 20th ed. Rio de
Janeiro: Atlas, 2024. E-book. p.388. ISBN 9786559776054. Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776054/.
Acesso em: 28 nov. 2024.)

Quanto ao tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite que na análise das
prestações de contas sejam considerados os aspectos não apenas quantitativos, mas também
qualitativos, compreensão que se aplica ao caso, na medida em que embora o percentual da
irregularidade seja alto, o valor nominal, a fonte de recurso privada, regularmente comprovada, e
a lisura da movimentação financeira demonstram que a campanha do ora recorrente não causou
qualquer desequilíbrio ao pleito, sendo possível concluir que, nos moldes do julgado abaixo, tal
entendimento também poderia ser aplicado para se aprovar as contas com ressalvas.
Nesse sentido, o TSE orienta:

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018.
PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO.
(...)
4. No caso em exame, tendo em vista que não foi constatado má-fé do prestador de
contas; que o valor correspondente à irregularidade verificada não foi significativo; e
que se trata apenas de único vício, devidamente aferido no âmbito da prestação de
contas, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas.
5. A orientação adotada por este Tribunal é no sentido de que é viável "a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas quando a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não
inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min.
Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015)
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "nas hipóteses em que não há má-fé, a
insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de

Num. 44349569 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o
percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al 1856-20, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, redator
para o acórdão Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 9.2.2017). No julgamento do
AgR-REspe 0601473-67, de relatoria do Ministro Edson Fachin, de 5.11.2019, esta
Corte assentou compreensão no sentido de adotar "como balizas, para as
prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de “tarifação do princípio
da insignificância” como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não superam 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas".
Acresceu-se, ainda, a premissa consignada no voto-vista proferido pelo Ministro
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto no sentido de que "tal balizamento quanto aos
aspectos quantitativos das prestações de contas não impede sua análise
qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto quantitativo descrito acima,
há que se aferir se houve o comprometimento da confiabilidade das contas
(aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo quando o valor apontado como
irregular representar pequeno montante em termos absolutos ou ínfimo
percentual dos recursos, eventual afetação à transparência da contabilidade
pode ensejar a desaprovação das contas".
CONCLUSÃO Embargos de declaração de Clodoaldo Maciel Filho recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(TSE. Agravo regimental do Ministério Público Eleitoral desprovido. Agravo Regimental
em Agravo de Instrumento nº060752792, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/10/2020. Destacou-se.)
Ac.-TSE, de 5.11.2019, no AgR-REspe nº 060147367: adota-se como balizas o valor
máximo absoluto de R$ 1.064,10 (1.000 UFIRs) como "tarifação do princípio da
insignificância" entendido como diminuto e, ainda que superado esse valor, se o total
das irregularidades não superarem 10% da arrecadação ou da despesa, permitindo-se
a aprovação das contas de candidato com ressalvas. Tal balizamento não impede sua
análise qualitativa, em que eventual afetação à transparência da contabilidade pode
ensejar a desaprovação das contas.
Ac.-TSE, de 19.8.2014, no AgR-AI nº 21133: ainda que expressivo o percentual de
valores divergentes, é possível aplicar o princípio da proporcionalidade e aprovar
contas com ressalvas cujos valores absolutos sejam pequenos.

E, ainda, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CARGO DE
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. VEÍCULO UTILIZADO PELO PRÓPRIO CANDIDATO. NÃO
CONFIGURADO GASTO ELEITORAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO

Num. 44349569 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
TESOURO
NACIONAL.
QUANTIA
INEXPRESSIVA
DA
IRREGULARIDADE.
INCIDÊNCIA
DOS
POSTULADOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que desaprovou prestação de contas de candidato ao
cargo de vereador, relativas à campanha eleitoral de 2020, com fulcro no art. 74, inc.
III, da Resolução TSE n. 23.607/19, em virtude da utilização indevida de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para atendimento de gastos
com combustível. Determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional.
2. A legislação é expressa no sentido de que não configura gasto eleitoral o valor
investido em combustível e manutenção do veículo utilizado pelo candidato (art. 35, §§
6º, al. a, e 11, da Resolução TSE n. 23.607/19).Indevidamente empregados os
recursos do FEFC, deve ser mantida a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, do mencionado regramento.
3. Irregularidade que representa 61,81% das receitas declaradas, o que, em
princípio, levaria à desaprovação das contas. Contudo, tendo em vista que a falha
perfaz quantia inexpressiva, é possível a aprovação das contas com ressalvas
em homenagem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Provimento parcial.
(TRE-RS. Recurso Eleitoral nº060049370, Acórdão, Des. DES. FEDERAL LUÍS
ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2022. Destacou-se.)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO DE FONTE VEDADA. PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO
PÚBLICO. VALOR NOMINAL REDUZIDO. APLICADOS OS POSTULADOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que desaprovou as contas, referentes às eleições
municipais de 2020, em virtude do recebimento de doação, proveniente de
permissionário de serviço público, sendo-lhe determinado o recolhimento da respectiva
quantia ao Tesouro Nacional.
2. O art. 31 da Resolução TSE n. 23.607/19 elenca as fontes vedadas aos partidos e
candidatos, dentre elas, pessoas físicas permissionárias de serviço público. A norma
eleitoral é objetiva quanto à vedação de doações, em dinheiro, ou estimáveis em
dinheiro, oriundas de pessoa física permissionária de serviço público,
independentemente do conhecimento ou não pelo candidato dessa circunstância.
3. A falha corresponde a 25 % da receita declarada. Contudo, embora o
percentual seja expressivo, o valor nominal da irregularidade encontra-se aquém
daquele considerado como parâmetro para permitir a aprovação das contas com
ressalvas (R$ 1.064,10). Assim, tendo em vista que a irregularidade perfaz quantia
inexpressiva, incidem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
Mantido o dever de recolhimento ao erário.
4. Parcial provimento. Aprovação com ressalvas.

Num. 44349569 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
(TRE-RS. Recurso Eleitoral nº060054326, Acórdão, Des. DES. FEDERAL LUÍS
ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/08/2022. Destacou-se)

RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO. VEREADOR.
USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. VALOR ABSOLUTO.
INEXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DO VALOR
MANTIDO. PROVIMENTO.
1. Irresignação contra a sentença que desaprovou as contas do recorrente em virtude
de extrapolação no limite de gastos com recursos próprios, aplicando pena de multa
em valor correspondente a 100% da quantia em excesso.
2. A jurisprudência tem afastado o severo juízo de desaprovação das contas quando, a
despeito da elevada equivalência relativa da falha diante do conjunto das contas, o
valor nominal da irregularidade se mostra irrelevante,adotando-se como referência a
quantia de R$ 1.064,10.
3. Cabível a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, na
esteira do que constou na decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Edson
Fachin nos autos do RESPE n. 37447, em 13.06.2019.
4. Irregularidade que perfaz quantia inexpressiva, permitindo a aprovação das contas
com ressalvas, em homenagem aos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade. Tal conclusão não afasta o dever de pagamento da multa imposta.
5. Provimento do recurso. Aprovação com ressalvas. Manutenção da sanção
pecuniária.
(TRE-RS.) Recurso Eleitoral nº060030760, Acórdão, Des. DES. FEDERAL LUÍS
ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE, Publicação: PJE - Processo Judicial Eletrônico-
PJE)
Pela precisão, cumpre mencionar trecho de decisão monocrática do Ministro Edson Fachin que
pertinentemente adentra ao tema.
Nada obstante, considerando o conjunto de decisões deste Tribunal, impende balizar
definição de valor diminuto que parametrize a aplicação desse conceito indeterminado,
ocasionando a equiparação, sob o mesmo signo, de valores expressivamente
diferentes em termos absolutos.
Penso que a questão exige desvelar arquétipo normativo que apreende esse desafio.
A inexistência de um parâmetro seguro definindo um valor máximo a ser entendido
como diminuto perpetua o tratamento idêntico a condições fáticas que não guardam,
necessariamente, relação de igualdade entre si, subvertendo a própria lógica que
fundamenta o princípio da isonomia.
Outra faceta da questão que reforça essa percepção é que o mesmo valor absoluto
reconhecido como diminuto em duas prestações de contas distintas pode representar
valor percentual díspar do total de arrecadação ou de gastos de cada um dos
candidatos, revelando nova ocorrência de tratamento igualitário entre candidatos em

Num. 44349569 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
situações distintas.
Diante dessa situação, entendo que a adoção de critério para o reconhecimento do que
é um valor diminuto favorecerá, por dois ângulos, o sistema de prestação de contas.
O primeiro consiste, justamente, em impedir a dispensa de tratamento igualitário a
casos faticamente distintos em flagrante ofensa ao princípio constitucional da isonomia.
O segundo, a seu turno, traduz-se em mensurar o rigor com o qual a Justiça Eleitoral
julga os processos de prestação de contas, impedindo que a aplicação da lei revele-se
excessivamente rigorosa com aqueles candidatos titulares de menos recursos e,
portanto, menos aptos a influenciarem o processo eleitoral, impondo a análise mais
rigorosa aos candidatos com melhor capacidade de arrecadar recursos e, por
consequência, interferir no processo eleitoral.
Em outras palavras, aplica-se, aqui, o raciocínio de Rui Barbosa, de que há realização
de justiça, eleitoral, no caso, no tratamento dos desiguais na medida de sua
desigualdade.
Ressalte-se que o próprio legislador já instituiu o que pode ser chamado de "tarifação
do princípio da insignificância" no microssistema de prestação de contas, como se lê no
art. 27 da Lei nº 9.504/97:
"Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização,
desde que não reembolsados." (Destaquei)
Uma vez que o legislador dispensa maior rigor na fiscalização sobre os gastos
realizados em favor de candidaturas, desde que não excedam o total de R$ 1.064,10
(mil, sessenta e quatro reais e dez centavos - 1.000 UFIRs), é possível concluir que
esse valor é entendido como diminuto pela legislação eleitoral e, portanto, insuficiente
para exigir o pleno rigor da análise da Justiça Eleitoral sobre as prestações de contas.
Diante desse quadro, entendo que as irregularidades encontradas em prestações de
contas de campanhas de candidatos cujos valores absolutos não excedam a 1.000
UFIRs (R$ 1.064,10) devem ser consideradas irregularidades de valor diminuto e,
portanto, inaptas de per se a causarem a desaprovação das prestações de contas.
Imperiosa a realização de ressalva.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37447/SE, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Decisão monocrática de 13/06/2019, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico, data 21/06/2019, pag. 45-50.)

Em continuidade, o Ministro explica, detalhadamente, os critérios de cálculo. Quando o valor
nominal das irregularidades ultrapassar R$ 1.064,00, ou seja, superar o valor máximo absoluto
considerado irrisório, somente então, passa-se, à segunda etapa, calculando o valor percentual.
Para o Ministro Fachin não há óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade nos casos em que o valor nominal seja diminuto.
Confira-se in verbis:

Num. 44349569 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
Entendo que o limite percentual de 10% (dez por cento) adotado por este
Tribunal Superior revela-se adequado e suficiente para limitar as hipóteses de
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É de se harmonizar, contudo, a possibilidade de sobreposição dos critérios do
valor diminuto e da aplicação dos princípios já citados. Em casos tais, deve
prevalecer, até o limite aqui indicado, o critério de valor absoluto, aplicando-se
o critério principiológico de forma subsidiária.
Assim, se o valor da irregularidade está dentro do máximo valor entendido
como diminuto, é desnecessário aferir se é inferior a 10% (dez por cento) do
total da arrecadação ou despesa, devendo-se aplicar o critério do valor
diminuto.
Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado irrisório, aplicar-se-á
o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado o
valor total da irregularidade analisada, ou seja, não deve ser desconsiderada a
quantia de 1.000 UFIRs alcançada pelo critério do valor diminuto.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37447/SE, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Decisão monocrática de 13/06/2019, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico, data 21/06/2019, pag. 45-50.)
Em verdade, essa abordagem busca garantir que irregularidades de valor significativo sejam
tratadas adequadamente, mesmo quando parte delas se enquadre como de pequeno valor em
análise isolada. Isso preserva a proporcionalidade no tratamento de infrações financeiras e evita
que somas relevantes sejam desconsideradas devido à aplicação de critérios de valor reduzido
de forma fragmentada.
Não se desconhecem os precedentes desta Corte, por exemplo, este julgado em que o candidato
recebeu os seguintes recursos, segue trecho do relatório seguido da ementa:
“Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.411,50 (dois mil, quatrocentos
e onze reais e cinquenta centavos), sendo R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
oriundos de recursos financeiros próprios, R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais)
de recursos financeiros de pessoas físicas e R$ 400,00 (quatrocentos reais) de
doações estimáveis em dinheiro (ID 28659866).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) extrapolação do limite para autofinanciamento da
campanha; b) omissão de despesas; c) doação de valor superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) realizada de forma distinta ao disposto no art.
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19 (ID 28660916).
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR ELEITO. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. DOCUMENTO JUNTADO COM O RECURSO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA
VÁLIDA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
VALORES
SIGNIFICATIVOS NO CONTEXTO DA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 44349569 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação de documentos em Prestação de Contas deve se dar dentro dos
prazos previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão.
Precedente
deste
Tribunal
(TRE/PR.
Recurso
Eleitoral
nº
0600458-
03.2020.6.16.0134, Acórdão nº59.279. Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des.
Vitor Roberto Silva). Declaração juntada com o recurso não conhecida.
2. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização
com as notas fiscais informadas à Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha,
afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
3. Representando a irregularidade 40,23% do total de recursos movimentados durante
a campanha, e sendo ela qualitativamente grave, impossível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que
com ressalvas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral 0600397-37.2020.6.16.0169. Relator: Des. CARLOS
MAURÍCIO FERREIRA. Publicado em sessão: 14/12/2021)

Contudo, o caso dos autos se diferencia, pois houve apenas doação decorrente de recursos
privados no montante R$ 861,64 montante considerado diminuto nos termos do entendimento
firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil)
Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021)
E, ainda:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS ARRECADADOS COM RECURSOS
PRÓPRIOS. VALOR ÍNFIMO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS ELEIÇÕES. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS,
COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
1. Contas aprovadas, com ressalvas, em razão de a) falha de valor diminuto (R$
727,75); b) boa-fé do candidato que declarou o excesso do autofinanciamento; e
c) ausência de prejuízo à paridade das armas.
2. Agravo Regimental parcialmente provido apenas para aprovar, com
ressalvas, as contas do candidato, mantida a multa pelo excesso da doação.
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060026411, Acórdão, Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/09/2022. Destacou-se.)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
VEREADOR. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.

Num. 44349569 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
1. No caso, a partir da moldura fática regional, depreende-se que a única
irregularidade refere-se à ausência de lançamento de despesa com a locação ou
cessão de apenas um veículo, o que não se revela grave o suficiente para
comprometer o controle financeiro pela Justiça Eleitoral, sobretudo por se
tratar de campanha modesta, em que o gasto com combustível foi de apenas R$
300,00.
2. Ademais, inexiste na espécie qualquer elemento a evidenciar que a
candidata agiu de má-fé.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº23544, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/09/2018.)
Dessa maneira, essas decisões reforçam a necessidade de considerar o impacto das
irregularidades em relação ao total da campanha, evitando desaprovações desproporcionais em
casos de menor relevância financeira.
Por esses fundamentos, o voto é para ser dado provimento ao recurso, a fim de aprovar as
contas, afastando-se a multa imposta pela sentença.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, o voto é no sentido de dar provimento ao recurso para APROVAR, com
ressalvas, as contas prestadas por Denilson Ferreira Ramos, “Deno”, referente às eleições de
2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600764-
17.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 DENILSON FERREIRA RAMOS VEREADOR, DENILSON
FERREIRA RAMOS - Advogados dos RECORRENTES: MAITE FROES GERCHEVSKI - PR100250,
PAULO HENRIQUE GONCALVES - PR75707, RAFAEL LENNON CARDOSO - PR95932, JOAO

Num. 44349569 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210365700000043295681
Número do documento: 25012219210365700000043295681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:24:32
PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR44096, SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - PR47363
- RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.01.2025